Tribunal: TJES
Processo: 0012156-22.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Nome
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012156-22.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDECI LIBERATO VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO DA DATA DO NASCIMENTO. AUSÊNCIA DE ERRO. IMPROCEDÊNCIA.

1. A retificação do registro de nascimento somente pode ser admitida quando demonstrado erro ou falsidade, conforme disposto no art. 1.604, do CPC, dada a presunção de veracidade decorrente do ato. Precedentes do STJ e do TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012156-22.2018.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : VALDECI LIBERATO VIEIRA

ADVOGADO : LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI - OAB ES12756-A

RECORRIDO : MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

MAGISTRADO : MARIO DA SILVA NUNES NETO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A questão controvertida consiste em aferir a pretensão de retificação do registro civil da Autora, ora Apelante, para a alteração da data do nascimento.

A Demandante pretende, pois, que seja considerado o ano de 1954 como do seu nascimento, conforme foi indicado no primeiro CPF emitido, em contraponto ao ano de 1957, que consta do registro.

Na r. sentença, o juízo de origem julgou
im
procedente
a pretensão, destacando a inexistência de excepcionalidade que autoriza a mudança.

Em parecer fundamentado, a Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo desprovimento do recurso com a manutenção da r. sentença.

De fato, penso que deve ser mantido o julgado de origem.

De acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a retificação do registro de nascimento somente pode ser admitida quando demonstrado erro ou falsidade, conforme disposto no art. 1.604, do CPC, dada a presunção de veracidade decorrente do ato. Vejam:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. REGISTRO ERRO. VÍNCULO SOCIOAFETIVO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.

1.
Esta Corte de Justiça tem o entendimento de que a retificação do registro de nascimento depende da configuração de erro ou falsidade, nos termos do artigo 1.604 do Código Civil, em virtude da presunção de veracidade decorrente do ato
, assim como da inexistência de relação socioafetiva preexistente entre pai e filho.

2. No presente caso, a discussão do recurso se resume à existência ou não de vínculo socioafetivo entre agravante e agravado e rever tal questão demandaria reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula nº 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.024.545/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS E DENEGATÓRIA DE PATERNIDADE. VÍNCULO SOCIOAFETIVO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 182, DO STJ. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. SÚMULA 83, DO STJ. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. SÚMULA 7, DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "É inviável o agravo do art. 545, do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (Súmula 182, do STJ).

2.
É entendimento desta Corte de que a retificação do registro de nascimento depende da configuração de erro ou falsidade (art. 1.604 do Código Civil/2002) em virtude da presunção de veracidade decorrente do ato
, bem como da inexistência de relação socioafetiva preexistente entre pai e filho.

3. O Tribunal de origem entendeu que, não obstante o resultado do exame de DNA, este por si só não se prestaria ao reconhecimento do pedido inicial, que tenderia a buscar a desconstituição de sua paternidade. Ademais, reconheceu a existência de vínculo socioafetivo entre as partes. Incidência da Súmula 83, do STJ.

4. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, a fim de aferir o binômio necessidade/capacidade, demandaria novo exame do acervo fático-probatório, providência vedada em Recurso Especial (Súmula 7, do STJ).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.138.715/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

RECURSO ESPECIAL - DIREITO CIVIL - REGISTRO CIVIL - FINALIDADE - EFICÁCIA, AUTENTICIDADE E SEGURANÇA DOS ATOS JURÍDICOS - ASSENTO DE CASAMENTO RETIFICAÇÃO DE DADOS A RESPEITO DA PROFISSÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 242/STJ - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO - MEDIDA EXCEPCIONAL QUE EXIGE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE ERRO EM SUA LAVRATURA - AUSÊNCIA, IN CASU - RECURSO IMPROVIDO.

I - Não se pode perder de vista que, dentre as finalidades dos registros públicos estão a preservação da eficácia, autenticidade e a segurança dos atos jurídicos.

II- Sendo certo que a pretensão ora deduzida é obter começo de prova para requerimento, no futuro, de benefícios previdenciários e para tal objetivo, acredita-se, deve-se valer de procedimento autônomo, em via processual própria, utilizando-se, inclusive, do disposto na Súmula n. 242/STJ.

III -
Não é possível que se permita desnaturar o instituto da retificação do registro civil que, como é notório, serve para corrigir erros quanto a dados essenciais dos interessados, a saber, filiação, data de nascimento e naturalidade, e não quanto a circunstâncias absolutamente transitórias como domicílio e profissão.

IV - Se, de um lado, a regra contida no artigo 109 da Lei 6.015/73 autoriza a retificação do registro civil, por outro lado, consta ali a ressalva de que a mesma somente será permitida na hipótese de haver erro em sua lavratura. Inexistência, in casu.

V - Recurso especial improvido.

(REsp n. 1.194.378/MG, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 15/2/2011, DJe de 24/2/2011.)

Nessa linha, especificamente acerca da retificação da data de nascimento, destaco precedentes deste e. TJES, a saber:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E DESNECESSIDADE – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTO DE NASCIMENTO – AUSÊNCIA DE ERRO NA DATA DE NASCIMENTO – EQUÍVOCO EXISTENTE NA PRIMEIRA VIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO E NÃO NO ASSENTAMENTO – RECURSO IMPROVIDO. 1. O art. 109 da Lei de Registros Públicos exige que a petição inicial seja instruída com rol de testemunhas. Assim, se a apelante não instruiu sua petição inicial com o rol e, ainda, revelou-se desnecessária a produção de tal espécie probatória, não há se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 2. H
avendo informação na segunda via da certidão de nascimento de que a data de nascimento da apelante foi 12/11/1974 e que o assento se deu em 20/11/1974, conclui-se que o erro estava na primeira via, na qual constou como data de nascimento 20/11/1974,
sendo indevido o pedido de retificação
.
3. Recurso improvido. (Data: 16/Sep/2021 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5000763-19.2021.8.08.0021 Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO – ALTERAÇÃO DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO – FÉ PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DE CERTIDÃO DE BATISMO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES ACERCA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A certidão de nascimento, lavrada em registro civil de pessoas naturais, por ser um documento público, é dotada de fé pública, de modo que possui sua veracidade presumida. 2. A
retificação da data constante em certidão de nascimento poderá ser efetuada quando houver provas contundentes acerca do equívoco no registro.
3. A certidão de batismo, por si só, não é apta a afastar a presunção de veracidade do documento público e amparar o pedido de retificação quando ausentes demais elementos probatórios que demonstrem o fato constitutivo do direito. 4. Tendo havido diversas oportunidades de manifestação nos autos de origem, o recorrente expressamente informou não dispor de demais documentos, nem de provas testemunhais a produzir e pugnou pelo julgamento do feito, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 27/Jul/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0012613-90.2018.8.08.0012 Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

No caso em julgamento, as provas que instruem o processo esclarecem que não há motivo para a retificação do assentamento civil da Autora, em especial a certidão reprográfica de inteiro teor de fls. 61, no qual consta como a data do nascimento da Demandante o ano de
1957
.

Logo, irretocável a r. sentença de improcedência.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)